Tribunal: TJBA
Processo: 8065906-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065906-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: ESQUINA CAMPO GRANDE COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA

Advogado(s):TIAGO BRITO DE QUEIROZ

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. VÍCIO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em sede de exceção de
pré
-executividade, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 40243170024/A, em razão da ausência de fundamentação legal específica, mantendo hígida a execução fiscal quanto às demais CDAs.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de fundamentação legal na CDA constitui vício material sanável por substituição do título, ou se se trata de vício substancial, decorrente do próprio lançamento tributário, que acarreta a nulidade insanável da certidão.

III. Razões de decidir

3. A ausência de indicação dos fundamentos legais da cobrança na CDA constitui vício substancial, pois compromete a validade do lançamento e da inscrição em dívida ativa.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive por meio da Súmula 392 e do Tema Repetitivo 1.350, estabelece que tal vício impede a substituição da CDA.

5. A tentativa de correção posterior do título com base em erro de geração eletrônica não descaracteriza a falha essencial à constituição do crédito tributário.

6. Prevalece o entendimento de que a ausência de fundamentação legal inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal por comprometer a liquidez e certeza do título executivo.

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; LEF, art. 2º, § 5º; CTN, art. 203; CPC, art. 183, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.995.651/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 12.09.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2.125.504/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 19.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.297.206/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 24.06.2024; STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção,
DJe
17.12.2009 (Tema 1.350).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8065906-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
ESQUINA CAMPO GRANDE COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator